Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705371-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO FERREIRA PONTEIRO APELADO: WELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA 06568201103, TANILA RIBEIRO DE RESENDE, RAIMUNDO WLADIMIR DE OLIVEIRA MOREIRA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Mário Ferreira Ponteiro contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito (ID no 25264912, págs. 1-3). 2. O apelante pleiteou a desistência do recurso (ID no 25908829, pág. 1). 3. Homologo o pedido de desistência e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 4. Diante do pedido expresso, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro